Tribunal: TCU
Processo: 005.650/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4579/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.650/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Célia Teles (XXX.432.028-XX); Carlos Alberto Gonçalves (XXX.364.058-XX); Chang Chung Tsou (XXX.140.438-XX); Franklin Leite Rodrigues (XXX.644.488-XX); Gerson Canuto (XXX.713.618-XX); Helena Mano (XXX.217.248-XX); Joana da Silva Gomes Bovo (XXX.829.208-XX); Joel Eufrasio da Silva (XXX.715.328-XX); Maria Cristina Casimira Lorenzo Morales Nogueira (XXX.295.588-XX); Marisa Santos Ferreira de Souza (XXX.774.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.